Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO RECANTO DAS EMAS X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SAMAMBAIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO LOCAL DO FATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
De acordo com o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Considerando que o fato-crime em apuração foi consumado na Região Administrativa de Samambaia-DF, a competência para o julgamento do feito é do juízo suscitado, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF.